Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728866-05.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão n. 1769300, exarado sob o ID 52501355, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto por CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA, e deu-lhe provimento, para manter a determinação de remessa dos autos de Liquidação por Arbitramento n. 07047798-34.2023.8.07.0018 à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52879653, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 12:51:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora